Tribunal: TJSP
Processo: 2146822-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Divórcio cc Guarda – Agravante requereu julgamento antecipado parcial do mérito para decretação do divórcio – Pedido negado por falta de urgência – Julgamento antecipado parcial do mérito independe de demonstração de urgência – Divórcio condicionado unicamente à vontade da pessoa casada – Julgamento antecipado devido – Divórcio decretado – Retomada de nome de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Divórcio cc Guarda – Agravante requereu julgamento antecipado parcial do mérito para decretação do divórcio – Pedido negado por falta de urgência – Julgamento antecipado parcial do mérito independe de demonstração de urgência – Divórcio condicionado unicamente à vontade da pessoa casada – Julgamento antecipado devido – Divórcio decretado – Retomada de nome de solteira pela Agravante – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146822-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante SHIRLEY
KEILA SANTOS DE SOUZA, é agravado MARCOS VINICIUS BARBOZA DE
SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto
convergente o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/42956
Agravo de Instrumento no 2146822-26.2020.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Agravante: Shirley Keila Santos de Souza
Agravado: Marcos Vinicius Barboza de Souza
Agravo de Instrumento Divórcio cc Guarda Agravante
requereu julgamento antecipado parcial do mérito para
decretação do divórcio Pedido negado por falta de urgência
Julgamento antecipado parcial do mérito independe de
demonstração de urgência Divórcio condicionado unicamente
à vontade da pessoa casada Julgamento antecipado devido
Divórcio decretado
Retomada de nome de solteira pela
Agravante Recurso provido.
Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela de urgência ou
efeito suspensivo, interposto contra decisão copiada a fls. 33, proferida nos
autos do proc. 1002581-95.2019.8.26.0101.
A Agravante propôs ação de divórcio cc fixação de guarda em
face do cônjuge Agravado. Embora citado (fls. 29 dos autos principais), o
Agravado não contestou (fls. 32 ibidem), razão por que a Agravante
requereu a prolação de sentença parcial de mérito para decretação do
divórcio.
Na decisão agravada (fls. 33), o d. Juiz indeferiu a decretação do
divórcio, por falta de comprovação de urgência e necessidade da
antecipação do julgamento.
Em suas razões, a Agravante diz que condicionar o julgamento da
ação de divórcio à instrução da ação de fixação de guarda “fere o princípio
da celeridade processual”, especialmente em razão da ausência de data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista para realização dos estudos psicológico e social em decorrência da
pandemia de covid-19.
Recurso sem resposta, pois o Agravado não constituiu
representante nos autos.
A d. Procuradoria manifestou-se pelo provimento do Recurso
(fls. 46/9).
Em consulta aos autos principais, não se verificou retratação nem
fato que imponha a perda superveniente do interesse recursal.
É o Relatório.
Recurso tempestivo (decisão disponibilizada em 24.06.2020, cf.
fls. 71 dos autos principais, e interposição em 26.06.2020). Agravante
dispensada de preparo por contar com a gratuidade (fls. 24 ibidem).
Diferentemente das tutelas provisórias, o julgamento antecipado
parcial do mérito não depende de demonstração de urgência ou
necessidade do julgamento antecipado. Trata-se de imposição legal diante
do preenchimento dos requisitos pertinentes (CPC 356).
No caso sob análise, a Agravante busca a decretação de seu
divórcio, contra o qual o Agravado não objetou em audiência de tentativa
de conciliação (fls. 30 dos autos principais) nem por contestação, que
deixou de oferecer (fls. 32 ibidem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando ainda que o divórcio depende da mera vontade de
dissolução de pessoa casada (CRFB 226 § 6o)
“De acordo com o princípio constitucional norteador da matéria,
que é a facilitação da obtenção da dissolução do casamento, em
especial após o advento da Emenda Constitucional n. 66/10, o
divórcio está submetido a um requisito único: a vontade de uma
pessoa casada, independentemente de qualquer prazo, de
casamento ou de separação fática” (Cristiano Chaves de Farias e
Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil Famílias, vol. 06, 7a
ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 374)
conclui-se inexistir óbice à decretação imediata do divórcio.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo de
Instrumento para decretar o divórcio da Agravante e determinar que seu
nome retorne a “Shirley Keila Santos da Silva” (cf. fls. 05 dos autos
principais), por entender devido o julgamento antecipado parcial do mérito,
dado o preenchimento dos requisitos para decretação do divórcio. O feito
deverá prosseguir relativamente à guarda e partilha de bens comuns, como
bem ressaltado pela d. Procuradoria (fls. 48/9).
Destarte, voto pelo provimento do Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 2020/34503
Agravo de Instrumento no 2146822-26.2020.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Agravante: Shirley Keila Santos de Souza
Agravado: Marcos Vinicius Barboza de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
O casal litigante contraiu núpcias em 24.09.2011, tendo
se separado, de fato, em 27.12.2018. Diz a autora virago que seus
pertences teriam sido retirados do lar conjugal em 04 de janeiro de 2019.
Em 02.08.2019 a ação de divórcio foi ajuizada em
Caçapava, sem pedido de tutela para decretação do divórcio.
O requerido foi citado (10.09.2019, fls. 29) e
compareceu, sem advogado, na audiência de tentativa de conciliação
realizada em 22.10.2.019 (fls. 30). Não contestou a ação e o processo
corre à sua revelia (certidão às fls. 32).
Houve pedidos da autora de decretação do divórcio
(fls. 35, em 21.11.2019 [genérico]; fls. 43/44, em 12.12.2019 e fls. 47/48
em 21.02.2020 [estes dois últimos, como julgamento parcial de mérito].
Negados pela decisão de fls. 55, expedida em 02.03.2020, disponibilizada
em 05.03.2020 (fls. 57). É possível entender que esse pedido tem a
característica de tutela antecipatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi determinado estudo psico-social em razão do
debate sobre guarda e visitas ao filho menor do casal (fls. 46, em
20.02.2020, posteriormente adiado em razão dos obstáculos trazidos pela
Pandemia que nos afeta (fls. 59, em 09.06.2020).
Depois dessa medida, peticionou a autora (fls. 63/64,
em 16.06) pleiteando o julgamento parcial de mérito com vistas à
decretação do divórcio, considerando não ter havido contestação do
varão e considerando o adiamento da instrução, sem data para
finalização, o que certamente retardará a solução do caso. Afirmou querer
tocar sua vida sem receios, tendo em conta regime de bens do casamento
e eventuais aborrecimentos. Com essa fundamentação, o pedido pode ser
tido como novo em relação aos anteriores, indeferidos, não como
reconsideração.
Pela decisão de fls. 63/64 da origem, expedida em
16.06 passado, o pedido foi negado, reportando-se o magistrado à decisão
anterior, de fls. 55, já comentada.
Entendo que o divórcio é ato volitivo da parte,
especialmente a partir da Emenda Constitucional 66, quando o
pressuposto do prazo mínimo da prévia separação judicial, ou do prazo
de separação de fato desapareceram do ordenamento (redação atual do
art. 226, § 6o da Carta Política de 1988). Foi a instituição do chamado
divórcio impositivo.
Quando se trata de pedido “liminar”, antes da citação
da parte adversa, tenho resistência à decretação, seja a que título for,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela antecipada, ou julgamento parcial de mérito. Isso porque, embora
seja o divórcio impositivo, ou ato de vontade de uma das partes ante o
fracasso da relação, a medida repercute na esfera pessoal do outro
cônjuge, cujo estado civil será alterado, exigindo, a meu sentir, no mínimo
ciência da parte quanto à demanda ajuizada.
Admito a medida nessa condição “liminar”, só se
presente fundada razão de urgência, ou de risco de grave dano.
Aqui, o cenário é outro. Requerido revel, portanto, sem
qualquer resistência expressa e fundada ao divórcio.
Medidas de instrução foram adiadas, sem previsão de
realização.
Creio estarem presentes, na excepcionalidade do caso,
motivos suficientes para julgamento parcial do mérito, com decretação do
divórcio das partes, nos termos do voto do Relator.
Miguel Brandi
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
F30A185
5
7
Declarações de
Votos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
12DBA071
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2146822-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.